Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Julgamento simultâneo com o AGI no. 0744530-81.2020.8.07.0000

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Agravo de instrumento não conhecido em relação à parte da decisão saneadora que decreta a revelia, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a produção de provas, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.
3. No caso, restou demonstrado que o consumidor que pretende a reparação civil pelos danos sofridos em razão do defeito na prestação dos serviços médicos, a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. Ademais, também é evidente a maior capacidade técnica do hospital e do médico na produção probatória a respeito do serviço prestado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.